Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1000479-56.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CABIMENTO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOLI FATIMA BUENO ZAMO - CPF: 890.951.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO D
O
1º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO(S) EMBARGANTE(S) – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015 - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - VERBA HONORÁRIA QUE DEVER SER ARBITRADA EM 15% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, QUAL SEJA, O VALOR PRETENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA AÇÃO MONITÓRIA, COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No caso, tendo em conta o acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Os honorários advocatícios devem sofrer incidência de correção monetária e juros de mora somente a partir do trânsito em julgado. Entretanto, a base de cálculo do proveito econômico deve sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO ANTUNES SEGATO E OUTRO
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença de procedência proferida em
Embargos à Execução
n. 0000579-22.2003.811.0046 opostos pelos então clientes dos causídicos ora agravantes, em face do então exequente
BANCO DO BRASIL S/A
, acolheu em parte a impugnação manejada pela mencionada instituição
financeira para determinar que os honorários advocatícios exequendos, fixados em 10% sobre o proveito econômico auferido em função da procedência dos embargos do devedor, devem ter a base de cálculo apenas atualizada monetariamente (INPC) desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, com acréscimo de juros moratórios (1% ao mês) somente a partir do trânsito em julgado da sentença, determinando, em seguida, a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do
quantum
debeatur
, segundo tais parâmetros.

Narra a parte recorrente que foram constituídos advogados por
ANTÔNIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
, nos autos dos
Embargos à Execução
n. 00057922.2003.8.11.0046, sendo que após prolação de sentença de procedência, a parte vencida (embargado/exequente) foi condenada a pagar honorários de advogado em 10% sobre o proveito econômico obtido, pelo que, após o trânsito em julgado, aviaram pedido de cumprimento de referida sentença.

Anotam que para se chegar ao proveito econômico obtido, tomaram como ponto de partida o valor perseguido pela parte adversa na execução que, na data de sua distribuição (14/05/2002), perfazia R$116.549,60, e que, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m., durante o período de tramitação do processo, culminou no montante de R$1.365.386,43, de maneira que os 10% arbitrados a título de honorários corresponderam exatamente aos R$136.538,64 postulados na petição de cumprimento de sentença.

Registram que agravado impugnou o cumprimento de sentença, induzindo o juízo singular em erro ao alegar excesso de execução, sob argumento de que os juros de mora do cálculo deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, apontando, para isso, que o valor devido seria de R$39.600,89, o que foi acatado pela decisão agravada, a qual determinou a realização de novos cálculos para a apuração do valor
efetivamente devido, excluindo-se os juros no período anterior ao trânsito em julgado da sentença sob cumprimento.

Inconformados, sustentam que a decisão agravada não pode prevalecer por três razões básicas:

• A sentença que condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) deve ter por base o proveito econômico da lide.

• O proveito econômico da lide nada mais é do que o valor que o agravado (instituição bancária) receberia da parte adversa caso consagrasse vencedora na lide, ou seja, a dívida devidamente atualizada monetariamente, mais juros moratórios durante todo o período de tramitação.

• Os juros que incidem no cálculo apresentado no cumprimento de sentença são os juros moratórios da dívida principal, assim como a correção monetária.

Reforça que a atualização da
base de cálculo
dos honorários não se confunde com a atualização da sucumbência, sendo que o proveito econômico, enquanto expressão do crédito atualizado, corresponde exatamente ao valor que lhe seria cobrado pelo banco agravado acaso os embargos à execução não tivessem sido acolhidos.

Assevera que, desta maneira, o
proveito econômico
da execução abarca claramente não só a atualização monetária do valor original, como também os juros de mora devidos no transcorrer da lide.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso
,
a fim de determinar que sejam incluídos nos cálculos da contadoria judicial, além da correção monetária, os juros de mora da base de cálculo dos honorários advocatícios devem incidir sobre o
proveito econômico
da lide, o que corresponde ao valor original da execução (R$116.549,60), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios até a data da prolação
da sentença em 01/07/2023.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 198757698.

Contrarrazões nos
IDs
.
ns
. 199134186, 202180193 e 202926690, pugnando, em ambas as manifestações, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDUARDO ANTUNES SEGATO
,
OAB
/
MT 13546/O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos originários, o banco credor do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real
n. 93/00111-8 ajuizou em 18/12/2002 a
Execução e Título Extrajudicial
n. 0001020-37.2002.8.11.
004
execução
em desfavor dos clientes dos advogados, ora agravantes, objetivando o recebimento do respectivo
quantum
debeatur
contratual, o qual atingia, à época, a importância de
R$116.549,60
.

Pelo que consta, mencionado contrato, teria sido firmado em
28/09/1993
para o financiamento de (
a
) um trator agrícola, 4 rodas, modelo BX 4.150, 4X4, motor MWM, 06 cilindros 140 cv; 12 marchas de frente e 4 rés, marca
Agrale-
Deutz
; e (
b
) um Arado subsolador automático, mod. ASA DCR, 9,9 braços, masca
Strada
.

Ocorre que esse Contrato já vinha sendo objeto de discussão judicial nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual
n. 0000895-40.2000.8.11.0046
(Cód.

2365), ajuizada pelos devedores em
11/10/2000
.

Citados da execução, os clientes dos recorrentes opuseram os
Embargos à Execução
n.

0000579-22.2003.8.11.0046
, aos quais foi atribuído efeito suspensivo para sobrestar o trâmite da execução até que julgada revisional.

E revendo os autos da mencionada
actio
revisional, é possível destacar que nos fatos e fundamentos jurídicos da inicial o executado havia sustentado, em síntese, que os
valores já pagos à instituição financeira – dos quais, entretanto, não possuía todos os respectivos comprovantes – somados aos valores de R$52.983,00 e R$ 14.500,00, referentes à venda de duas áreas, em outubro/1998 e maio/1999, corresponderiam a montante superior aos dos mencionados financiamentos.

Ponderaram, ainda, que ao invés de quitar ou, ao menos diminuir
seus débitos
contratuais, os clientes dos causídicos agravantes passaram a dever cada vez mais, sendo induzidos a firmar inúmeros aditivos às cédulas originais, prorrogando prazos de vencimento, até que em
junho/1996
, foi compelido a emitir uma nova cédula rural, no valor de R$204.056,42, destinada à recomposição e/ou consolidação de parte de sua dívida;

Ainda segundo consta, uma vez citado naqueles autos revisionais, o banco, ora agravado, ofertou contestação suscitando, preliminarmente, (a) a impossibilidade jurídica do pedido por se voltar contra a lei e contra convenção das partes, por falta de fundamento jurídico e pela (b) impossibilidade de rever vários contratos em uma única ação. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Saneado o feito revisional, foi nomeado perito para realização de prova técnica para a apuração do
an
e do
quantum
debeatur
.

No entanto, em razão de o banco requerido não ter apresentado as fichas gráficas de cada uma das contas bancárias vinculadas às cédulas e aos contratos e sob revisão, tal como havia sido determinado pelo juízo de origem, o
expert
não conseguiu honrar seu mister, pelo que acabou sendo destituído.

Nomeado novo esperto, este também apresentou um trabalho inconclusivo, sob o fundamento, mais uma vez, da não apresentação das fichas gráficas/extratos das citadas contas vinculadas.

Em função disso, foi proferida nova decisão determinando que a instituição financeira credora fosse intimada para a apresentação de tais fichas gráficas/extratos,
sob pena de aplicação da presunção de veracidade da arguição do autor da revisional de que todos os contratos sob revisão já estariam pagos
.

No entanto, apesar de devidamente intimado, o banco apelante peticionou naqueles autos nos quais juntou apenas parte desses documentos.

O autor da revisional, cliente dos ora agravantes, peticionou dos autos para requerer a aplicação dos preceitos descritos no 400 do CPC/15, de modo presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, tendo em vista a não exibição dos documentos imprescindíveis para desfecho da causa em voga, para o fim de declarar a inexistência de qualquer débito contratual em face do embargante junto ao banco embargado, relacionados as cédulas de crédito bancárias descritas na exordial daquela revisional.

Em petição derradeira, o banco embargado se manifestou pela improcedência da demanda.

Em seguida, o julgador singular proferiu a sentença julgando
procedentes os pedidos formulados naquela revisional, nos termos dos art. 3º, § 2º, art. 4º, inciso I, art. 6º, inciso VIII e, ambos do CDC conjugado com os art.373, inciso II, e art.400, inciso I, ambos do CPC/15,
para o fim de
declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira demandada, com relação às cédulas de crédito bancárias e ao Contrato de Abertura de Crédito apontadas na exordial
, bem como condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Apesar de o banco ora exequente ter apelado da mencionada sentença, tal veredicto foi mantido que, por consequência, majorou em mais 2% a verba honorária inicialmente arbitrada, em aresto assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS RELATIVOS ÀS CÉDULAS REVISIONADAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PARTE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO APRESENTASSE OS EXTRATOS/FICHAS GRÁFICAS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS CÉDULAS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS TERMOS DO ART.359 DO CPC/73 ENTÃO VIGENTE – DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM EXIBITÓRIA – DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A QUITAÇÃO DE PARTE DAS CÉDULAS, TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DEVEDORES PARA OUTRAS OPERAÇÕES NÃO LOCALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO. Em observância ao princípio da dialeticidade, não deve ser conhecidos os argumentos recursais que não guardam qualquer correlação com o objeto da ação e, sobretudo, da sentença. Se em decisão saneadora a autoridade judicial determina que o banco deve exibir as fichas gráficas/extratos das contas vinculadas às cédulas sob revisão, sem que houvesse sido impugnada pela via recursal adequada, descabe a arguição da impossibilidade da inversão de ônus probante somente após a sentença, haja vista preclusão da questão, a qual não constitui matéria de ordem pública. Se os parcos extratos apresentados pelo banco
apelante em cumprimento incompleto da ordem exibitória demonstram que parte das Cédulas sob revisão já foram quitadas, outra parte teve os seus respectivos saldos devedores transferidos para outras operações cujas fichas gráficas/extratos não foram localizadas pelos arquivos da referida instituição financeira, e que uma terceira parte não contém nenhum registro capaz de sustentar a subsistência de qualquer débito pendente, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de qualquer débito relativo às sob revisão.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000895-40.2000.8.11.0046, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022,
publ
. no DJE 21/06/2022)

Após a procedência da revisional, o juízo singular julgou também procedentes os
Embargos à Execução
n. 0000579-22.2003.8.11.0046
, para declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira agravada, com relação ao contrato apontado na exordial, oportunidade em que condenou o banco embargado ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Transitada em julgado, os patronos dos embargantes manejaram o procedimento de cumprimento da sentença.

Instado, o banco agravado opôs impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi parcialmente acolhido pela decisão agravada
para determinar que os honorários advocatícios exequendos, fixados em 10% sobre “o proveito econômico” auferidos em função da procedência dos embargos do devedor, tomassem por
base de cálculo
apenas o débito exequendo embargado, atualizado monetariamente (INPC) desde o ajuizamento de tais embargos, até a data do efetivo pagamento, com acréscimo de juros moratórios (1% ao mês) somente a partir do trânsito em julgado da sentença, determinando, em seguida, a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do
quantum
debeatur
, segundo tais parâmetros.

Contra tal decisão, se insurgiram os advogados que
patrocinaram os executados embargantes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Tal como já enunciado na Apelação n. 0001021-22.2002.8.11.0046, tirado da sentença que extinguiu a execução que foi embargada pelos mandantes dos agravantes, julgada nesta mesma sessão, o exame do presente Agravo está a depender da predefinição de como o
proveito econômico
a ser utilizado por
base de cálculo
para a apuração dos honorários de sucumbência haverá de ser concebido, segundo as peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito, ao recorrerem da decisão, os causídicos ora exequentes da verba honorária, sustentaram que, na hipótese dos autos,
“acaso os Embargos à Execução não fossem julgados procedentes, o banco ora executado
executaria
a dívida, atualizando o débito quando da distribuição da Execução (que no ano de 2.002, era de R$ 116.549,60) com a incidência da correção monetária mais juros de mora de 1% a.m. conforme dicção do art. 398, do CC.”
(ID. n. 198076685 - Pág. 6)

Ocorre que essa interpretação pessoal dos agravantes deve ser analisada com temperamento, e à luz das circunstâncias que permeiam a causa.

Isso porque, a procedência dos embargos do devedor, que culminou com a extinção da execução que havia sido proposta pelo banco recorrido, não se deu pela prova inequívoca da quitação da obrigação exequenda, mas apenas e tão somente por uma falha processual daquela instituição originalmente credora que, deixando de exibir os extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais e contrato cujos débitos em aberto foram repactuados, tal como havia sido determinado nos autos da revisional, impedindo o juízo de aferir se os sucessivos pactos de alongamento/securitização/prorrogação ainda permaneciam em aberto.

Ou seja, não há certeza quanto à inexistência do débito do
ponto de vista material, ainda que formalmente a execução careça de pressuposto de procedibilidade.

Dessa forma, não se afigura razoável admitir, muito menos chancelar, que aquele que jamais comprovou a efetiva quitação das obrigações contratuais renegociadas pelo título exequendo, na forma dos artigos 319 e 320, ambos do CC/2002, seja ainda beneficiado concepção do
proveito econômico
obtido com a extinção, a partir da contabilização dos encargos contratuais (moratórios e remuneratórios).

Em caso não idêntico, porém semelhante, o STJ reconheceu, em recente julgado tirado no REsp n. 1.824.564/RS, não só a conveniência, mas também a necessidade de se adequar o parâmetro a ser tomado por proveito econômico, a fim de evitar que o devedor se transformasse em credor e vice-versa.

Nos referidos autos, o julgado foi proferido em recurso especial oriundo de um processo de cumprimento de sentença no qual o credor postulou, de início, um crédito de R$1.176.126,54, mas que, após a oferta de impugnação pelo devedor, apurou-se ser, ao final, de apenas R$22.934,87.

Diante disso, em razão do seu êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor impugnante postulou que fossem arbitrados em favor de seu patrono em percentual (entre 10% e 20%) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento de sua defesa, que, naquela hipótese, corresponderia a
R$1.153.191,67
(= R$1.176.126,54 – R$22.934,87) – isto é, a diferença entre o valor pedido na
inicial cumprimento
de sentença (R$1.176.126,54) e o finalmente apurado (R$22.934,87).

Considerando que, no mencionado caso, os honorários foram fixados em 20% do proveito econômico obtido pela parte executada em sua impugnação – ou seja,
R$230.638,33
(= R$1.153.191,67 X 20%) – tem-se que a referida verba honorária devida em favor do advogado da executada impugnante foi mais de 10 (dez) vezes superior ao crédito do exequendo
(
R$22.934,87
), transformando o credor original em devedor e vice-versa, o que deve ser evitado.

Para evitar esse contrassenso, o STJ deu parcial provimento ao mencionado Recurso Especial para que, por ocasião da fixação os honorários advocatícios devidos ao mandatário do executado, fosse tomado por
proveito econômico
, sobre os quais deveriam incidir as balizas percentuais mínima e máxima do §2º do art.85 do CPC/15, o valor do crédito exequendo finalmente apurado, e não o valor da diferença entre o importe pedido e o aferido ao final.

Nesse contexto, aplicando analogicamente o mencionado precedente persuasivo ao caso dos autos, entendo que os honorários fixados na sentença apelada devem ser arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo executado com a extinção da execução, assim compreendido o valor do crédito postulado na inicial da execução, apenas corrigido monetariamente pelo INPC, desde de o manejo da execução, não sendo viável o acréscimo de quaisquer outros encargos das escrituras públicas exequendas, sejam moratórios ou remuneratórios.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Como de costume, o voto da eminente relatora foi substancioso e expos seu entendimento a respeito do assunto – valor econômico.

Com todo respeito, divirjo do posicionamento da eminente relatora em face de que o juiz fixou a verba honorária sobre o valor atualizado da causa. A questão de a ação ter sido extinta, sem julgamento do mérito, em
face do agravante sair vencedor em sede de ação revisional se apresenta de somenos importância.

Não há como manter os honorários sobre o valor da causa. O § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece, em sequência, três situações para a fixação dos honorários advocatícios. O primeiro é sobre o valor da condenação. O segundo é sobre o proveito econômico, o terceiro é pelo valor dado a causa.

No caso, conforme constata os autos, o Banco do Brasil S/A ingressou com AÇAO MONITORIA, visando o recebimento de R$ 28.367,76 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente a CRH n. 11/11196-8 (92/00364-8). A ação foi extinta sem julgamento do mérito em face de vitória do apelante na ação revisional proposta contra a instituição financeira.

A questão é muito simples e, nesta toada, como bem mencionou o advogado na plateia – ‘O PAI QUE BATE EM CHICO TAMBEM BATE NO FRANCISCO’.

Verdade inquestionável.

Se a instituição financeira saísse vencedora na AÇAO MONIORIA proposta em face de ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZANO, este seria condenado pelo valor da condenação devidamente atualizado que é o valor econômico da ação.

Nesta toada, saindo perdedor, por questão de isonomia, deve arcar com a sucumbência, em relação aos honorários advocatícios da mesma forma, pelo valor econômico obtido pelo apelante ANTONIO.

Deve ser visto, ainda, para aparar todas e quaisquer arestas que, a rigor do que consagra o § 6º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, o critério prescrito no seu § 2º (valor econômico) deve ser visto, independente do
conteúdo da decisão, inclusive no caso de sentença sem resolução do mérito, que é o caso em comento.

Portanto, se a lei assim o quis, deve o intérprete cumpri-lo à risca e, desta feita, com as devidas vênias, encaminho o meu voto para que a verba de sucumbência seja aplicada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pelo proveito econômico e, neste viés, deve ser visto o montante atualizado do valor perseguido em sede da ação monitória, principal, juros de mora e correção monetária.

Com relação ao recurso aviado pelo Banco do Brasil S/A, o pedido de redução da verba honorária, pretendendo esta instituição a redução da verba honorária, estou de pleno acordo com a eminente Relatora quando, fazendo suas razões, não acatou os argumentos recursais.

Desta forma,
conheço do recurso, e
dou provimento ao Agravo aviado por ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZANO
,
para fixar os honorários advocatícios no patamar constante do voto (15%), aplicando-se, contudo, sobre o proveito econômico, ou seja, o valor pretendido pela instituição financeira na ação monitória, com juros de mora e correção monetária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (
2º VOGAL – CONVOCADO):

Diante da divergência, peço vista das duas apelações
:

Apelação Nº 0001021-22.2002.8.11.0046 e Apelação Nº 0001016-97.2002.8.11.0046 e do
Agravo de Instrumento
nº 1000479-56.2024.8.11.0000.

EM 10 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO D EMORAES FILHO DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Pedi vista dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria, para saber se na base de cálculo dos honorários advocatícios devem incidir também os juros, ou se somente a correção monetária, como entendeu a ilustre relatora.

Pois bem.

Em 18/12/2002, o Banco do Brasil ajuizou a Execução e Título Extrajudicial n. 0001021-22.2002.8.11.0046 contra Antônio Fidélis da Silva
Zamo
e seus fiadores José
Zamo
e Dejanira Amaro dos Santos
Zamo
,
Alduíno
da Silva Zao e
Neoly
Fátima Bueno
Zamo
, cobrando o saldo devedor de R$116.549,60 (cento e dezesseis mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) referente às Escrituras Públicas de Confissão de Dívidas com Garantia Pignoratícia e Hipotecária nº 11/11216-6 (95/00042-9) e 11/11210-7
(94/00257-6). Só que os contratos objetos da execução já estavam sendo discutidos na Ação Revisional n. 0000895-40.2000.8.11.0046, ajuizada pelo devedor Antônio Fidelis da Silva
Zamo
em 11/10/2000.

Quando os devedores foram citados na execução, opuseram os Embargos à Execução n. 0000579-22.2003.8.11.0046, ao que foi atribuído efeito suspensivo até que fosse julgada a revisional.

A Ação Revisional n. 0000895-40.2000.8.11.0046 proposta pelo devedor Antônio Fidélis foi julgada procedente, para declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira demandada, com relação às cédulas de crédito bancárias especificadas na exordial. Na ocasião, o magistrado
a quo
condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido, percentual que foi majorado em mais 2% em sede recursal.

Julgada procedente a ação revisional, os Embargos à Execução n. 0000579-22.2003.8.11.0046 também foram julgados procedentes, para declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira agravada, com relação às cédulas de créditos bancárias apontadas na exordial, oportunidade em que condenou o banco embargado ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Transitada em julgado, os advogados dos embargantes aviaram o Cumprimento de Sentença, requerendo o pagamento do montante de R$ 136.538,64 (cento e trinta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), a título de honorários de sucumbência.

O banco agravado impugnou o cálculo alegando excesso de execução, pois, segundo ele, os advogados teriam incluído no cálculo da verba honorária juros de mora desde o ajuizamento da ação de execução (18/12/2002), quando, na verdade, eles deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado
da demanda, que ocorreu em 27/07/2023, apontando como devido o valor de R$ 39.600,89 (trinta e nove mil e seiscentos reais e oitenta e nove centavos).

Após a manifestação do patrono/exequente, o juízo acolheu os argumentos da instituição financeira e deixou de homologar os cálculos, determinando a remessa do feito à contadoria do juízo para exclusão dos juros de mora da atualização da base de cálculo do proveito econômico obtido com a ação, sob a premissa de que os juros são exigíveis apenas após o trânsito em julgado da ação.

Contra esta decisão se insurgem os agravantes, e com razão.

Isso porque, é nítida a confusão do juízo acerca da atualização da base de cálculo dos honorários (a ser tirada do proveito econômico da lide) com a efetiva atualização da verba sucumbencial exequenda.

Para chegar ao valor econômico da lide, o exequente tomou por base o valor da execução na data da distribuição da ação, qual seja, 18/02/2002, que perfazia o montante de 116.549,60, e, sobre esse valor, fez incidir a correção monetária e os juros de mora de 1% a.m. durante o transcurso do processo, obtendo o valor final de R$ 1.365.386,43 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Desse montante, que é o valor econômico da ação, é que foi extraído os 10% da verba honorária, que corresponde a R$ 136.538,64 (cento e trinta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

E não há nada errado nisso, porque a atualização da base de cálculo dos honorários é uma coisa e a atualização dos próprios honorários é outra.

Ora, sem dúvida que os juros de mora no cálculo dos honorários devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da ação, todavia, a atualização da base de cálculo não se confunde com a atualização dos honorários.

E é aí que entra a parêmia apontada pelo patrono/exequente no plenário: “O pau que bate em Chico também bate no Francisco”.

É que se o banco tivesse se sagrado vencedor na lide, sem dúvida alguma faria
incidir juros e correção monetária em seus cálculos para atualizar o débito
, pois o valor econômico da ação abarca não só a correção monetária do valor original, mas também os juros de mora no decorrer da lide.

Nesse sentido, o STJ, jurisprudência pátria e a deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, foi provida a exceção de
pré
-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo
executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. NOVOS CÁLCULOS NECESSÁRIOS. AGRAVO PROVIDO.
Os honorários advocatícios devem sofrer incidência de correção monetária e juros de mora somente a partir do trânsito em julgado. Entretanto, a base de cálculo do proveito econômico deve sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora, conforme pretendido na petição inicial (pretensão exposta na petição inicial) e a efetiva condenação (condenação com correção e juros impostos na sentença).
De tais
valores deve
ser realizada a subtração e calculados os honorários do agravante que sofrerão juros e correção monetária apenas do trânsito em julgado da condenação.” (TJ-SP - AI: 22672142920198260000 SP 2267214-29.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 29/01/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Os juros e a correção monetária devem ser considerados como proveito econômico obtido para fins de cálculo do crédito exequendo. 2. O poder público não objetaria a cobrança desses acessórios (juros e correção monetária), razão pela qual devem eles integrar o proveito econômico obtido pela agravante, ou seja, aquilo que deixou de estar obrigada a pagar.
3. Impõe-se a reforma da decisão combatida, devendo, portanto, ser considerados os juros e a correção monetária como proveito econômico obtido para fins de cálculo do crédito exequendo sub examine. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...).” (TJ-GO 5441412-04.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

De outra feita, não se pode olvidar da orientação contida no § 6º do art. 85 do CPC, no sentido de que os critérios previstos no § 2º do referido artigo (no caso o proveito econômico), são aplicáveis
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
,
inclusive no caso de sentença sem resolução do mérito
, caso dos autos.

Como bem ponderou o douto 1º vogal, se a lei assim determinou, não cabe ao julgador dar interpretação diversa da previsão legal, descabendo, nesta fase, discutir a justiça da procedência dos embargos à execução, até porque o banco só sucumbiu porque não cumpriu a decisão judicial para juntar as fichas gráficas de cada uma das contas bancárias vinculadas às cédulas e aos contratos objetos da revisional.

Assim, com a devida vênia ao entendimento da relatora, acompanho o vogal
para prover o recurso do agravante
, determinando que os juros moratórios sejam incluídos na base de cálculo do proveito econômico da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024